Tribunal: TJBA
Processo: 0301268-28.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301268-28.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO, CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA

APELADO: MARIA SOCORRO ALVES SILVA

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação ordinária, mantendo o reconhecimento da responsabilidade do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos (Postalis) pelo pagamento de suplementação de auxílio-doença e restituição de valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático, fundamentado na jurisprudência dominante do tribunal, viola o art. 932, IV, do CPC por ausência de precedente de tribunal superior; (ii) estabelecer se a entidade de previdência complementar responde pelas obrigações regulamentares quando sua conduta, marcada por atos de gestão, contraria a alegação de mera intermediação técnica, à luz da boa-fé objetiva e da proibição do
venire contra factum proprium
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, "a", do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão recorrida for contrária à jurisprudência dominante do próprio tribunal, tornando prescindível a existência de precedente qualificado de tribunal superior para a aplicação do referido dispositivo.

O princípio da boa-fé objetiva, na vertente da proibição do
venire contra factum proprium
, obsta que a entidade de previdência, após emitir comunicados de alteração de contribuição, realizar cobranças diretas e cancelar inscrição de participante, tente se eximir de obrigações contratuais alegando atuar como mera intermediária técnica.

A entidade de previdência descumpre o próprio regulamento interno ao cobrar mensalidades superiores ao benefício recebido pela participante afastada por doença e ao realizar descontos indevidos, violando o dever de proteção previdenciária.

A manifesta improcedência do recurso, que se limita a reiterar teses já enfrentadas e afastadas sem apresentar elementos novos, impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante do respectivo tribunal, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC.

A entidade de previdência complementar não pode se eximir de responsabilidade contratual alegando mera intermediação técnica quando os documentos por ela emitidos comprovam a prática de atos de gestão direta, caracterizando
venire contra factum proprium
.

A ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada em sede de agravo interno enseja a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, 932, IV, "a" e "b", 1.021, §§4º e 5º; LC nº 109/2001; Súmula nº 563/STJ; Súmula nº 568/STJ.

Jurisprudência relevante citada: Apelação nº 0505054-61.2017.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
0301268-28.2018.8.05.0274
inter
posto em face da decisão que julgou o recurso de apelação de mesma numeração interposto pelo ora agravante, tendo como Agravante a
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
e Agravada
MARIA SOCORRO ALVES SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores
da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelos motivos contidos no Voto que segue.

RRD4